Tribunal: TJDFT
Processo: 0701591-81.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701591-81.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUSA MARIA ROBERTO MARTINS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento interposto por NEUSA MARIA ROBERTO MARTINS contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Na origem, a parte autora relatou que por ocasião do roubo do seu veículo também foi levado o aparelho de celular funcional que utilizava na execução de suas atividades laborais. Nesse contexto, defendeu que não restou demonstrada conduta omissiva ou comissiva, dolosa ou culposa, de modo que não pode ser responsabilizada pelo Distrito Federal a reparar o erário o valor equivalente ao do celular roubado. A tutela de urgência foi indeferida na origem porque não se reconheceu a urgência do pedido, em razão de o Distrito Federal ainda não ter executado qualquer medida de desconto em folha de pagamento do valor equivalente do celular roubado. DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Em exame preliminar, igualmente não reconheço a urgência da medida porque o Distrito Federal não iniciou a cobrança compulsória de valor equivalente ao do celular roubado, com o desconto em folha de pagamento. Situação que afasta a o requisito da urgência da medida. Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.